Tribunal: TJPA
Processo: 0041507-34.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041507-34.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSE DE SOUSA COELHO FILHO

APELADO: NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS, INVASORES DESCONHECIDOS, MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, JULIO SERAPHIM DA CUNHA, SARAH FERREIRA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por José de Sousa Coelho Filho contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pretendendo o reexame de questões relacionadas à comprovação da posse anterior, à ocorrência do esbulho e à valoração das provas produzidas nos autos.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a proteção possessória e à manutenção da sentença de improcedência.

6.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação das provas e das conclusões adotadas pelo órgão julgador, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

7.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0041507-34.2015.8.14.0006

EMBARGANTE: JOSE DE SOUSA COELHO FILHO

EMBARGADA: MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, JULIO SERAPHIM DA CUNHA e SARAH FERREIRA DOS REIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
em face de acórdão, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do embargante e manteve a sentença de improcedência da ação possessória.

Narram os autos que
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA representado por JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
ingressaram com a Ação de Reintegração de Posse em face dos invasores de seu terreno.

Alegam que são legítimos possuidores e proprietários de um terreno situado na área C, D e E, na Estrada de Rodagem Sant’ana com frente para estrada do Aurá, no Município de Ananindeua.

Afirmam que os Requeridos invadiram o imóvel em 28 de agosto de 2015, o que motivou o registro do Boletim de Ocorrência (fls. 35) e a propositura da ação possessória na mesma data.

Requereram a concessão de medida liminar, por estar preenchidos os requisitos do art. 926 e 927, do CPC/73, bem como possuírem direito a proteção possessória, nos ternos do art. 1196 e 1210, do CC.

Em 09/09/2015, os Requerentes emendaram a petição inicial para substituir o pólo ativo, para constar unicamente JOSÉ DE SOUSA COELHO, o que foi deferido às fls. 64.

O Juízo Substituto da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua entendendo haver necessidade de justificação prévia para formar o seu convencimento designou audiência, nos termos do artigo 562 do NCPC.

José de Sousa Coelho Filho opôs embargos de declaração (fls. 79/82), aduziu a existência de pontos omissos e obscuros no julgado.

O Juízo de piso concedeu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, dou conhecimento e provimento ao embargo de declaração com fulcro no artigo 562, caput do NCPC, si et in quantum:

1. Tendo em vista a declaração da autora de que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Em decorrência do esbulho noticiado, sem ouvir a parte ré, DEFIRO a Tutela Provisória de Reintegração de Posse.

(...) – Fls. 14/15

Em 12/09/2016 DALVAN MONTEIRO BEZERRA, MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO, WELLITON COSTA SILVA, ELEDILELSON BATISTA BARBOSA, JOSE AUGUSTO CASTRO se habilitaram nos autos juntaram procuração outorgada aos seus patronos (Num. 2310064 - Pág. 1/2).

Em seguida os réus
DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA
apresentaram as suas contestações em 20/09/2016 (Num. 2310165 - Pág. 1/31).

Inconformados com a decisão liminar, Dalvan Monteiro Bezerra e outros comunicaram a interposição do Agravo de Instrumento Nº 0011461-46.2016.8.14.0000 o qual foi distribuído a minha relatoria e parcialmente provido pelo Acórdão Nº: 185191 nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. DECISÃO EXTRA PETITA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CADEIA DOMINIAL COM A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E DA POSSE. PRELIMINAR AFASTADA. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor/Agravado é extra petita porque decidiu sobre matéria não ventilada nos embargos de declaração, desbordando dos limites do pedido. Violação do art. 492, do NCPC. Nulidade reconhecida.

II - Sobre o tema da ilegitimidade ativa tenho que não merece prosperar, porque a procuração pública e o substabelecimento demonstram a cadeia dominial em favor de do Autor/Agravado, bem como houve a substituição processual (fls. 64).

III - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC

IV – Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560, do NCPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo a liminar de reintegração e de posse e desconstituindo o capítulo da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita em favor do Agravado, nos termos da fundamentação.

Em 11/10/2016, a ré
Noêmia Oliveira dos Reis ofereceu contestação às fls. 283/287, com documentos de fls. 288/303 (Num. 2310170 - Pág. 1/)
.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO habilitou a Defensoria Pública como seu patrono em 28/11/2016 (Num. 2310173 - Pág. 1/3), requerendo o chamamento do feito à ordem para intimar o autos a se manifestar sobre as contestações, seja exarado despacho saneador e marcada a instrução do feito.

Em audiência do Id. Num. 2310174 - Pág. 14, o Juízo a quo deliberou nos seguintes termos:

(...)

Iniciada a audiência e apregoadas as partes, respondeu a advogada Layse Mariana Estumano de Moraes 16429 OAB/PA pelo autor Jose de Sousa Coelho Filho. Presente o Doutor Marivaldo Nunes do Nascimento 16192 OAB/PA e o estagiário Gabriel Nascimento Brito representando Durvalinda Ferreira dos Reis (fl.121) e Julio Seraphin da Cunha (fl.178) quanto a petição das fls.121 até 151 o advogado reconhece como sua, ratifica e assina neste ato. Presentes também Noemia Oliveira dos Reis (apresentou contestação na fl.283), Alcileide Cristina Moraes da Cunha, Marcelo Alessandro Moraes da Cunha, Maria Silvana Nunes da Cunha, Sara Belem Matos Silva, Marcileia Fontel da Silva e Norma Sueli Reis de Souza (esta última não apresentou documento).

As partes e este juízo determinam para este processo os seguintes prazos: até o dia 11 de agosto de 2017 será franqueado prazo para replica; no dia 23 de agosto de 2017 estará disponível na secretaria o despacho/decisão de saneamento; ate o dia 30 de agosto de 2017 prazo comum para as partes manifestarem-se quanto ao saneamento. O silencio das partes será entendido como concordância com o julgamento no estado em que o processo estiver. Querendo as partes a produção de alguma outra prova deverão justificar e, requerendo prova testemunhal ate o próprio dia 30 de agosto de 2017 deverão apresentar o rol das testemunhas. Não sendo requerida nenhuma prova além do que constar nos autos, o processo será julgado no estado em que estiver.

Caso haja necessidade de audiência ou realização de prova a deliberação estará disponível às partes, em prazo comum no dia 05 de outubro de 2017. Não havendo necessidade de outras provas no dia 05 de outubro de 2017 será publicada na secretaria desta 3 vara Cível e Empresarial a sentença. A partir de então passara a fluir prazo para eventuais recursos. DETERMINO que a secretaria desta vara cadastre os advogados das fls. 118, 283 e 314, bem como a Defensoria Publica. DEPOIS DE CADASTRADOS, PUBLIQUE ESTA DECISÃO.

PRESENTES INTIMADOS.

(...)

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA
peticionaram no Id. Num. 2310174 - Pág. 20/28 comunicando que os Autores estavam loteando o terreno e vendendo para terceiros pleiteando previdência do juízo.

A autor juntou réplica às contestações apresentadas e requereu a devolução do prazo da contestação dos réus assistidos pela Defensoria Pública (Num. 2310175 - Pág. 1/5 - 11/08/2017).

No ID. Num. 2310177 - Pág. 1/2, o Juízo a quo rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé, concedeu a gratuidade à Noêmia Oliveira Reis, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas pelas partes (23/08/2017).

O autor peticionando indicando o rol de testemunhas (Num. 2310178 - Pág. 1/2).

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA peticionaram no Id. Num. 2310178 - Pág. 4/17 se manifestando sobre os pontos controvertidos.

SARAH BELÉM MATOS SILVA peticionou indicando o rol de testemunhas (ID. Num. 2310179 - Pág. 1/23) e juntando novos documentos.

NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS apresentou manifestação à decisão de saneamento (30/08/17) no ID. Num. 2310180 - Pág. 1/46, Num. 2310181 - Pág. 1/16, arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa, carência do direito de ação, bem como fez a defesa de mérito e arguiu que Autor age com má-fé pleiteando a sua condenação, juntou ainda documentos novos.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS e JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA requereram no Id. Num. 2310183 - Pág. 1/2 a inspeção judicial na área em litígio (17/05/2018).

Designada audiência de instrução no ID. Num. 2310183 - Pág. 4.

No Id. Num. 2310184 - Pág. 1/7 foi juntado o ofício de várias associações realizando a defesa dos réus e pleiteando providências do juízo de piso, juntaram também os documentos novos no ID. Num. 2310184 - Pág. 8/48 e Num. 2310185 - Pág. 1//8.

Na audiência de instrução e julgamento os réus se fizeram presentes, acompanhados de seus patronos, sem, entretanto, ter comparecido a parte autora, apesar de ciente, tendo o Juízo colhido o depoimento rés Noêmia Oliveira dos Reis e Durvalina Ferreira dos Reis, com posterior encerramento da fase instrutória.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (Num. 2310189):

“(...)

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, substituídos, depois, por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO, em face inicialmente de “réus desconhecidos”, e tendo atualmente no polo passivo JULIO SERAPHIN DA CUNHA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, DALVAN MONTEIRO BEZERRA, NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS e MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA.

Uma vez improcedente a demanda, REVOGO a liminar concedida.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e horários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento do valor da causa atualizado, para cada conjunto de advogados que se fez presente aos autos

patrocinando cada um dos réus.

Em havendo recurso de apelação, INTIMEM-SE os apelados para contra-razões e, com estas, REMETAM-SE ao egrégio Tribunal de Justiça para exame em 2º grau de jurisdição.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se as partes por seus advogados, observando, em relação ao autor, a última procuração

juntada (folha 545).

Ananindeua, 14 de maio de 2019.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Em suas razões recursais (Num. 2310191), o Autor defende que a sentença deve ser anulada por cerceamento do direito de defesa, porque o Juízo a quo não oportunizou prazo para que a parte autora se manifestar sobre as contestações e os documentos juntados pelos Réus.

Defende também que a partir das fls. 480/481, as publicações são nulas, devido o pedido expresso de publicação em nome de Fernando Antônio da Silva Nunes Filho.

Diz que a instrução foi realizada sem o saneamento dos autos, em violação da lei

Alega também que havendo requerimento de depoimento pessoal do autor, deveria o magistrado ter lhe intimado para comparecer ao ato.

No mérito sustenta que a sentença incorreu em erro, porque este Tribunal já se pronunciou ter o Autor comprovado os requisitos para a reintegração de posse da área em litígio, em decorrência da transmissão da posse, nos termos do art. 1.203, do CC.

Requer ao final, a declaração de nulidade processual e no mérito a procedência da ação possessória.

NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS ofereceu contrarrazões no Id. Num. 2310192 - Pág. 1/8, alegando que não demonstrado nos autos a posse anterior o Apelante é parte ilegítima e não possui interesse recursal.

Alega também que a sentença deve ser mantida por não ter havido a comprovação dos requisitos da ação possessória.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA contrarrazoou o recuso no Id. Num. 2310193 - Pág. 1/5, sustentando que o recurso não merece ser provido, devido a audiência realizada em 20/07/2017 foi fixado prazo para réplica e por isso não havia a necessidade de intimação via publicação.

Rebate a alegações de nulidade da publicação, porque a intimação dos atos processuais não está inserido no rol de poderes especiais.

Finalmente, alega que a sentença deve ser mantida por não ter o Autor comprovado o exercício da posse sobre o ato em litígio.

JULIO SERAPHIM DA CUNHA ofereceu contrarrazões no Id. Num. 2310194 - Pág. 1/4, insiste na ausência de provas quando ao exercício da posse e pede o desprovimento do apelo.

NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS ofereceu novas contrarrazões no Id. Num. 4228809.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUESTÕES PREJUDICIAIS E DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NOS AUTOS SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONTRAPOR AS MANIFESTAÇÕES E OS DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, 436 E 437, §1º, DO NCPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A decisão transitou em julgado (4982344 - Certidão de Trânsito em Julgado).

A Defensoria Pública, em nome de
CARLOS ALBERTO DOS REIS
, comunica o
óbito da ré NOEMIA OLIVEIRA DOS REIS
ocorrido em 17/02/2021, informando seus herdeiros. Alega ainda que o autor estaria
vendendo lotes na área litigiosa
, requerendo a
suspensão do loteamento
, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Por fim, pede
habilitação da Defensoria Pública e da parte
, com concessão dos benefícios da justiça gratuita e prerrogativas legais (28802626 - Petição).

O juízo, após o acórdão da apelação, determinou a
intimação da parte autora
para, em 15 dias, manifestar-se sobre documentos juntados e também
prestar esclarecimentos sobre suposto loteamento e venda do imóvel
objeto da ação. Reconheceu o
falecimento da ré Noêmia Oliveira dos Reis
e
deferiu a habilitação do viúvo Carlos Alberto dos Reis
no polo passivo, determinando a atualização no sistema. (28802634 - Decisão)

No Id. 28802637 (03/11/2021),
JOSE DE SOUSA COELHO FILHO
justifica atraso por COVID-19 (advogados infectados), impugna docs da ré (apócrifos, B.O.s informativos, fotos sem identificação). Concorda com perícia (base cartório), requer provas (testemunhal, depoimento), saneamento e nulidades (intimação irregular, renúncia procuradora sem poderes, cerceamento). Pede nova audiência de instrução (14/03/2019 cancelada sem saneamento).

JÚLIO SERAPHIN DA CUNHA e DURVALINA FERREIRA DOS REIS denunciam ato atentatório à dignidade da justiça nos autos da ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO.

Alegam que o autor não possui legitimidade nem posse do imóvel e, mesmo assim, estaria loteando e vendendo a área a terceiros durante o processo. Sustentam que tal conduta configura inovação ilegal no estado do bem litigioso (art. 77 do CPC).

Requerem tutela de evidência com inspeção judicial, suspensão das vendas, depósito em juízo dos valores pagos pelos compradores, aplicação de sanções por atentado, restabelecimento do estado anterior e intimação do requerido para apresentar defesa (28802640 - Petição).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO apresentou manifestação sobre a denúncia de incidente, alegando que o advogado dos réus não observou que houve emenda da petição inicial com retificação do polo, deferida pelo juízo antes da liminar de reintegração de posse. Sustenta a veracidade e autenticidade dos documentos anexados e requer o prosseguimento do feito. (28802642 - Petição)

WALDOMIRO FERREIRA DA CUNHA, ANTONIO PAULO AMARAL DA CUNHA, RAIMUNDA DIONÉIA AMARAL DA CUNHA, MANOEL DO CARMO DA LUZ CUNHA, DAMIÃO LUZ DA CUNHA, MANOEL FERREIRA DA CUNHA, JORGE LUIZ MELO DA CUNHA, SILVIO MARIANO MELO DA CUNHA, SONIA MARIA DA CUNHA VIEIRA, COSME FERREIRA DA CUNHA, ANA LUCIA DA CUNHA MORAES, MOISÉS DANTAS DA CUNHA, KÁTIA CILENE PIRES DA CUNHA, CASSIA ODILENE PIRES DA CUNHA, CARMEM LÚCIA PIRES DA CUNHA, IVANA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO, RAIMUNDO SERGIO FERREIRA ARAÚJO, IVONE CRISTINA FERREIRA ARAUJO PINTO, SILVANA DO CARMO ARAUJO MARINHO, JOSIANA DE JESUS FERREIRA ARAÚJO, JOSÉ MARIA DA CUNHA, MANOEL FERREIRA DA CUNHA, PAULO EDSON DA CUNHA CHERMONT, EDILSON PAULO DA CUNHA CHERMONT, NOELMA CONCEIÇÃO CHERMONT DA SILVA, SHEILA SOUZA DA CUNHA, PEDRO DIOGO DA SILVA CUNHA, DEIWESON DA SILVA CUNHA, DOUGLAS RAFAEL DA SILVA CUNHA, MARILEIA FERREIRA DA CUNHA, MAURO FERREIRA DA CUNHA, MARIVALDO FERREIRA DA CUNHA, MARINALDO FERREIRA DA CUNHA, MARILEIDE FERREIRA DA CUNHA, MARCIA FERREIRA DA CUNHA, MARIO ROBERTO SILVA DA CUNHA, MARINALDO NAZARENO SILVA DA CUNHA, MARCOS RONALDO SILVA DA CUNHA, MARIO RINALDO DE OLIVEIRA CUNHA, MARCELO RANGEL DE OLIVEIRA CUNHA, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO CUNHA, NAZARENO NUNES DA CUNHA, MARIA SILVANA NUNES DA CUNHA, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA CUNHA, SILVETE DA CUNHA REIS, SELMA NUNES DA SILVA, JAIMISON NUNES DA CUNHA, CARLOS HENRIQUE NUNES DA CUNHA, ENOC CUNHA DE ARAUJO, ANA CUNHA DE ARAUJO, JOSE LEVI CUNHA DE ARAUJO, SINEIA ARAUJO DA SILVA, MARIA NEUSA CUNHA DE BRITO, ROSILENE DO SOCORRO CUNHA DE BRITO, LUCIRENE CUNHA BRITO, NEUZA NIRA CUNHA BRITO, MARIA AUXILIADORA CUNHA BRITO, MARILENE CUNHA BRITO, SIMONE DE NAZARE BRITO LIMA, RENATA JORDANIA CUNHA BRITO, CLARICE FERREIRA DA CUNHA, ELIAS DE JESUS CUNHA, TEREZINHA DE FATIMA DE JESUS CUNHA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA CUNHA RUFINO, ANTONIA BERNADETE RUFINO DOS SANTOS, MARIA ELEUTÉRIA CUNHA MARQUES, ELIZONETH CUNHA MARQUES, LINDOMAR CUNHA MARQUES, RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE MORAES, BENEDITO CONCEIÇÃO DA CUNHA, UBIRATAN CUNHA DA SILVA, BERNADETE DA CUNHA DA SILVA, MARTA CUNHA DA SILVA, MARTA REGINA ROSA DA CUNHA, CLEIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE CARVALHO SILVA, NORMA SUELY REIS DE SOUZA, LILIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS REIS, JEFFERSON NAZARÉ OLIVEIRA DOS REIS, ADRIAN RIBEIRO DOS REIS, ADRIANE RIBEIRO DOS REIS, MARIA SEVERINA MODESTO DA CUNHA, JULIO SERAPHIM DA CUNHA, DEUSARINA FERREIRA DA SILVA, BENEDITO FERREIRA DA CUNHA, GERALDA CUNHA DE SOUSA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, dentre outros descendentes de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, requerem habilitação no polo passivo da ação de reintegração de posse. Alegam serem herdeiros do imóvel denominado “Rosário dos Barreiros-Cajual”, com registros históricos em nome do ancestral comum, sustentando direito sucessório sobre a área discutida. Requerem o deferimento da habilitação, o recebimento das provas e o julgamento favorável à família (28802648 - Petição).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO requer a habilitação dos novos advogados nos autos, com juntada da procuração e da destituição de poderes anteriores. Solicita ainda que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA nº 19.782, sob pena de nulidade.

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO informa a existência de grande quantidade de partes e documentos nos autos, bem como pedidos pendentes de análise. Diante disso, requer a designação de audiência de saneamento para organização e regular prosseguimento do processo. (28802748 - Petição)

Designada audiência para o dia 14 de agosto de 2024.

Redesignada a audiência para 20 de novembro de 2024.

Em audiência de instrução realizada em 26/11/2024, compareceram o autor JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO, representado pelos advogados ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA e ALLAN FURTADO MENEZES; CARLOS ALBERTO DOS REIS, sucedido processualmente à ré Noêmia, assistido pela Defensoria Pública; e RAIMUNDO ALESSANDRO DA SILVA CUNHA e KÁTIA REGINA DA SILVA CUNHA, sucessores de JÚLIO SERAPHIM DA CUNHA, com o advogado EDIL NASCIMENTO MONTELO. Foi concedido prazo de 15 dias para regularização de habilitação dos sucessores.

Foi ouvida como informante a testemunha JAIRO AFONSO MORAIS DA CUNHA, que declarou ser descendente de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, afirmando que cerca de 180 famílias da mesma família ingressaram na área em 2015, alegando tratar-se de propriedade de seus ascendentes, então em terra nua. Relatou que após a ocupação realizaram georreferenciamento e diligências junto ao ITERPA, concluindo que a área pertenceria à família, mas que posteriormente teriam sido expulsos pelo autor.

Encerrada a instrução, as partes acordaram em apresentar razões finais por escrito: o autor até 30/01/2025, os réus até 20/02/2025 e, após, a Defensoria Pública em 15 dias. Foi designada a data de 04/04/2025 para publicação da sentença, com início dos prazos recursais (28802766 - Termo de Audiência).

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO apresenta alegações finais sustentando que comprovou a posse do imóvel localizado na Estrada Sant’Ana do Aurá, bem como a invasão ocorrida em 2015 por ocupantes que teriam construído moradias improvisadas.

Afirma que havia cercamento, terraplanagem e projeto de loteamento, além de boletim de ocorrência demonstrando o esbulho.

Argumenta estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data e perda da posse) e requer o julgamento procedente da ação, com reintegração definitiva do imóvel (28802769 - Petição).

DURVALINA FERREIRA DOS REIS requer a habilitação do advogado RAÍ LUAN OLIVEIRA DA SILVA nos autos. Informa que não compareceu à audiência de 26/11/2024 por estar sem procurador após renúncia da advogada anterior e que também não foi intimada para apresentar alegações finais. Diante disso, pede a devolução do prazo de 15 dias para manifestação e que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do novo patrono.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS apresenta alegações finais sustentando, preliminarmente, a devolução do prazo por não ter sido intimada da audiência após renúncia de sua advogada.

No mérito, afirma que o autor não comprovou a posse anterior do imóvel, requisito essencial da ação de reintegração, e que os ocupantes seriam herdeiros da família CUNHA, que exerceria a posse da área. Alega inexistência de esbulho, impugna os documentos do autor e requer a improcedência da ação, com devolução do imóvel aos réus ou, subsidiariamente, indenização por perdas e danos. (28802774 - Petição)

CARLOS ALBERTO DOS REIS informa à Defensoria Pública que, por motivos de saúde, só agora se manifesta nos autos. Sustenta que a área litigiosa integra o espólio de JOÃO FERREIRA DA CUNHA, apresentando documentos, georreferenciamento e informações do ITERPA que indicariam a origem da propriedade em favor da família.

Afirma que a posse era exercida pelos herdeiros, que teriam sido retirados mediante ameaças e demolição de moradia pelo autor. Ao final, solicita que seja requerida em juízo a reintegração de posse definitiva em seu favor (28802776 - Petição).

SARAH FERREIRA DOS REIS, CARLOS ALBERTO DOS REIS e MOISES DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, representados pela Defensoria Pública, apresentam alegações finais sustentando que o autor não comprovou a posse do imóvel nem o esbulho alegado.

Argumentam que os documentos indicam registro anterior em nome de JOÃO FERREIRA DA CUNHA e que não há prova de terraplanagem ou ocupação pelo autor antes do conflito.

Requerem a improcedência da ação, com revogação da liminar e devolução do imóvel aos réus, ou subsidiariamente indenização por perdas e danos. (28802778 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODINEA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, substituídos, depois, por JOSÉ DE SOUZA COELHO FILHO, em face inicialmente de “réus desconhecidos”, e tendo atualmente no polo passivo JULIO SERAPHIN DA CUNHA, DURVALINA FERREIRA DOS REIS, DALVAN MONTEIRO BEZERRA, NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS e MOISÉS DOS SANTOS PEREIRA.

Uma vez improcedente a demanda, REVOGO a liminar concedida.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e horários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento do valor da causa atualizado, para cada conjunto de advogados que se fez presente aos autos patrocinando cada um dos réus.

Em havendo recurso de apelação, INTIMEM-SE os apelados para contra-razões e, com estas, REMETAM-SE ao egrégio Tribunal de Justiça para exame em 2º grau de jurisdição.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se as partes por seus advogados, observando, em relação ao autor, a última procuração juntada (folha 545).

Ananindeua, 9 de maio de 2025.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO interpôs recurso de apelação sustentando que é legítimo possuidor do bem desde o ano de 2000, quando recebeu procuração pública com poderes irrevogáveis dos antigos proprietários, além de apresentar documentos que demonstrariam a cadeia dominial iniciada em 1995 e averbações posteriores do imóvel.

Afirma que exerceu atos típicos de posse, como desmembramento e venda de parte da área em 2013, planejamento de loteamento e realização de obras de aterramento para construção de condomínio. Alega ainda que, em 28/08/2015, o imóvel teria sido invadido por terceiros, caracterizando esbulho possessório, fato registrado por boletim de ocorrência e fotografias juntadas aos autos, que demonstrariam o início da ocupação irregular.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao considerar que a aquisição do imóvel somente ocorreu em 2019, esclarecendo que a escritura dessa data refere-se apenas à regularização de área desmembrada indevidamente por terceiro, e não à aquisição originária do imóvel. Argumenta que os documentos anteriores comprovariam a posse e o controle sobre o bem muito antes do ajuizamento da ação.

Sustenta que restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelos réus, data do esbulho e perda da posse.

Assim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecer o esbulho e julgar procedente a ação, determinando sua reintegração na posse do imóvel. (28802782 - Apelação)

CARLOS ALBERTO DOS REIS, por meio da Defensoria Pública, opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença que julgou improcedente a ação, alegando omissão. Sustenta que, embora tenha sido habilitado no polo passivo após o falecimento de NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS, seu nome não foi incluído na parte dispositiva da decisão e houve erro na identificação de sua relação familiar. Requer o saneamento da omissão, com a inclusão de seu nome no dispositivo da sentença e correção das informações.

DURVALINA FERREIRA DOS REIS apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO, arguindo preliminarmente irregularidade no preparo recursal, sob o argumento de que o valor da causa foi fixado de forma irrisória em relação ao valor do imóvel, requerendo a deserção do recurso.

No mérito, sustenta que o apelante não comprovou a posse do imóvel nem os requisitos da ação de reintegração de posse, defendendo que a área pertence aos herdeiros de JOÃO FERREIRA DA CUNHA e que a sentença que julgou improcedente o pedido foi correta.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé, com pagamento de custas e honorários.

MOISÉS DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA, SARAH FERREIRA DOS REIS e CARLOS ALBERTO DOS REIS apresentaram contrarrazões à apelação, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

Sustentam que o apelante não comprovou posse anterior ao alegado esbulho, destacando que a escritura apresentada é de 2019, posterior ao ajuizamento da ação, e que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes. Alegam que os apelados exercem posse pública, contínua e pacífica há vários anos, com moradia e benfeitorias no local.

Requerem, assim, o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença, com condenação do apelante aos ônus sucumbenciais recursais.

O Ministério Público manifestou-se, no sentido de que o caso não envolve litígio coletivo com grande número de ocupantes, mas apenas partes identificadas, tratando-se de interesse patrimonial individual.

Consigna não ser obrigatória a atuação do MP como fiscal da lei, nos termos dos arts. 178 e 554 do CPC. Dessa forma, deixou de se manifestar sobre a admissibilidade e o mérito do recurso, devolvendo os autos ao Tribunal para prosseguimento do julgamento (31822098).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 05-05-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CONTROVÉRSIA DOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta pela parte autora.

2. O autor sustentou ter adquirido a posse por cadeia dominial e procuração com substabelecimento irrevogável, alegando esbulho praticado pelos réus.

3. A sentença concluiu pela ausência de prova da posse anterior e afastou a tutela possessória, reconhecendo que a controvérsia possui natureza dominial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou os requisitos da ação de reintegração de posse previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

5. A ação de reintegração de posse exige demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

6. A tutela possessória funda-se no exercício fático da posse, não sendo suficiente a prova de propriedade, cadeia dominial ou expectativa de direito, conforme arts. 1.196 e 1.206 do Código Civil.

7. Os documentos apresentados pela parte autora evidenciam apenas titularidade dominial originária e procuração, sem comprovação do exercício material da posse.

8. A prova oral indica que, quando da ocupação em 2015, o imóvel encontrava-se desocupado, sem construções e sem responsável, afastando a existência de posse anterior do autor.

9. Ausente demonstração da posse antecedente, não se caracteriza esbulho, requisito essencial à procedência da ação possessória.

10. A controvérsia assume natureza dominial, devendo eventual pretensão ser deduzida pela via reivindicatória própria.

11. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma que a ausência de prova da posse anterior conduz à improcedência da ação de reintegração de posse.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
2. A mera demonstração de cadeia dominial, procuração ou alegação de titularidade não substitui a comprovação do exercício fático da posse.
3. Ausente prova da posse anterior, impõe-se a improcedência da ação possessória, devendo eventual pretensão ser veiculada pela via dominial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561 e 85, §11; CC, arts. 1.196 e 1.206.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0010691-69.2018.8.19.0024, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 13.08.2024; TJ-MG, AC 1.0000.22.159905-3/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.08.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050396-15.2020.8.06.0041, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 30.10.2024.

JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO
opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Sustenta que o Tribunal deixou de analisar provas relevantes que demonstrariam sua posse sobre o imóvel antes da invasão, como o desmembramento e venda de parte da área em 2013, a realização de obras de aterramento para implantação de condomínio, a existência de cercas e demais documentos que evidenciariam o exercício de poderes de fato sobre o bem.

O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de fundamentação no acórdão, especialmente por ter concluído pela ausência de posse com base em depoimentos dos próprios réus e de um informante.

Argumenta que tais declarações não possuem força probatória suficiente para afastar o conjunto documental produzido nos autos, além de sustentar que o Tribunal deixou de apreciar adequadamente os requisitos da ação possessória previstos nos arts. 560 e 561 do CPC.

Afirma ainda que o esbulho possessório foi comprovado por boletim de ocorrência, fotografias e demais documentos que demonstrariam a invasão iniciada em agosto de 2015 e sua progressiva expansão.

Defende que os réus exercem posse injusta, adquirida mediante invasão da área, e que não produziram provas capazes de afastar seu direito possessório.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, o saneamento das omissões e contradições apontadas e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores (36620525 - Embargos de Declaração).

Sem contrarrazões (36980515 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, os aclaratórios não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria decidida ou para obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios invocados pelo embargante.

Da leitura do acórdão embargado extrai-se que a controvérsia foi examinada de forma exauriente e fundamentada, tendo esta Câmara apreciado precisamente a questão devolvida pela apelação, qual seja, a demonstração dos requisitos da ação de reintegração de posse previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Constou expressamente do voto condutor:

"Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito à reintegração em caso de esbulho, incumbindo-lhe, contudo, comprovar os requisitos do art. 561 do mesmo diploma, quais sejam: a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. A tutela possessória, portanto, funda-se no exercício fático da posse, não bastando a demonstração de cadeia dominial ou expectativa de direito."

Prosseguiu o acórdão consignando:

"O art. 1.196 do Código Civil conceitua possuidor como aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, enquanto o art. 1.206 do mesmo diploma estabelece que a posse se transmite com os mesmos caracteres, o que pressupõe posse efetiva do transmitente. Logo, a mera apresentação de procuração, cadeia dominial ou alegação de titularidade não substitui a prova do exercício material da posse."

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, a questão relativa à necessidade de demonstração da posse anterior foi expressamente enfrentada pelo Colegiado.

Com efeito, em ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração da posse fática anteriormente exercida pelo autor. A posse de fato consiste no exercício real e material de algum dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da existência de título dominial ou documento comprobatório de propriedade.

A propósito, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a posse constitui situação eminentemente fática:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO. REQUISITOS. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade. O art. 1.196 do Código Civil assevera que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. (...) As partes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, segundo determina o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como prosperar o pleito reintegratório." (TJDFT, Apelação nº 0701031-53.2021.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 09/11/2022, pub. 29/11/2022).

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos e concluiu pela inexistência de prova suficiente da posse anterior alegada pela parte autora.

Constou expressamente do voto:

"No caso concreto, a parte autora apresentou documentos que indicam titularidade dominial originária em favor de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e procuração pública com substabelecimento irrevogável em favor de JOSÉ DE SOUSA COELHO FILHO. Todavia, tais documentos não comprovam o exercício da posse, mas apenas eventual expectativa dominial."

Além disso, o acórdão registrou de forma detalhada o conteúdo da prova oral produzida em juízo, destacando que:

"A prova oral produzida em juízo revela, ao contrário, a ausência de demonstração da posse anterior do autor."

Foram examinados os depoimentos das rés NOÊMIA OLIVEIRA DOS REIS e DURVALINA FERREIRA DOS REIS, bem como o depoimento do informante JAIRO AFONSO MORAIS DA CUNHA, tendo sido consignado que este afirmou que, ao ingressar no imóvel em 2015, "não havia ninguém no local", encontrando a área em "terra nua", sem construções e sem qualquer responsável pela ocupação.

A partir dessa análise, concluiu o acórdão:

"Tais declarações evidenciam que, à época do ingresso dos ocupantes, o imóvel encontrava-se desocupado e sem demonstração de exercício possessório anterior pela parte autora, o que afasta a caracterização do esbulho nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC."

E, ainda:

"Portanto, embora os autos indiquem disputa dominial e alegações de transmissão da posse, não restou demonstrado o exercício fático da posse pela parte autora antes da ocupação dos réus, não sendo preenchidos os requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC."

Dessa forma, não há omissão quanto à apreciação das provas ou quanto à análise dos requisitos legais da reintegração de posse.

Também não procede a alegação de violação ao art. 373 do Código de Processo Civil.

O embargante busca, em realidade, rediscutir a valoração das provas realizada pelo Colegiado, pretendendo que os elementos constantes dos autos recebam interpretação diversa daquela adotada no julgamento.

Todavia, a valoração da prova constitui prerrogativa do julgador, que possui ampla liberdade para apreciar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo órgão julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. O erro de fato que autoriza a oposição de embargos de declaração não se confunde com hipotético error in judicando na valoração da prova. (...) A livre valoração da prova, com a formação do livre convencimento do juiz desfavorável ao embargante, não se confunde com erro de fato. Inviável a pretensão de reexame da prova e dos requisitos já analisados por ocasião do julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS MAS REJEITADOS." (TJGO, AI nº 5647192-09.2022.8.09.0093, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível).

No mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) A discordância quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão." (TJMT, ED nº 0001047-65.2006.8.11.0018, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025, pub. 11/04/2025).

Importa ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão." (STJ, AgRg no AREsp 163.417/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/09/2014).

Assim, verifica-se que todas as questões relevantes ao julgamento foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O que se observa é mera irresignação da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ficam mantidos integralmente os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026